Tribunal: STF
Processo: RE 1573708
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
1. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 55) contra acórdão da 14a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 40):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACORDO QUE CRIOU A “CENTRAL DE VAGAS NO DEGASE”. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 
1. Rejeitada a preliminar de extemporaneidade do recurso, decorrente de sua interposição antes do julgamento dos embargos de declaração. Apesar de interposta a apelação antes de decididos os aclaratórios, não se há de falar em intempestividade, diante do disposto no artigo 218, §5º do Código de Processo Civil. 
2. A manutenção da sentença, pois rejeitados os embargos, dispensa a ratificação das razões do apelo, na forma do artigo 1.024, §5º, da Lei de Ritos. 
3. Despicienda a análise da ocorrência do trânsito em julgado, decorrente da renúncia do prazo recursal, já que a quaestio se confunde com a presença de interesse de recorrer por parte do Ministério Público. 
4. A despeito da irresignação manifestada por alguns representantes do Parquet, não se poderia olvidar da unidade da instituição, que se reveste, inclusive, da natureza de princípio institucional, consagrado no artigo 127, §1º, da Constituição da República. 
5. Igualmente relevante é o princípio da indivisibilidade do Ministério Público que, como verdadeiro corolário do Princípio da Unidade, no âmbito de cada Ministério Público, impõe a desvinculação de seus membros aos processos em que atuam. Doutrina. 
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 85137/MT se pronunciou pela higidez dos atos praticados por membros do Ministério Público sem atribuição específica, justamente por se tratar de instituição una e indivisível. 
7. O Ministério Público, através da Resolução GPGJ nº 1.980 de 29/05/2015, criou a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional da Capital, com atribuição de atuar na proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos adolescentes relacionados ao sistema socioeducativo na área territorial do Município do Rio de Janeiro. 
8. Considerando que o CENSE-CGA se localiza nesta Capital, precisamente na Estrada do Caricó, nº 111, Galeão – Ilha do Governador, a atribuição relativa à promoção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos adolescentes que cumprem Medidas Socioeducativas nessa unidade é, de fato, da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional da Capital. 
9. O artigo 2º da referida Resolução expressamente exclui do feixe de atribuições das Promotorias da Infância e da Juventude Infracionais da Capital e das Promotorias de Justiça de Execução de Medidas Socioedicativas da Capital as matérias relacionadas no caput do seu artigo 1º e, no artigo 5º, foi determinada a remessa ao órgão de atuação então criado de todos os feitos em tramitação compreendidos na esfera de atribuição da então criada Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional da Capital. 
10. Ostentando tal órgão de atuação a atribuição para atuar no feito, o acordo entabulado entre as partes não padece de qualquer vício e o recurso, embora também interposto pelo Ministério Público, foi protocolizado pelos titulares de promotorias sem atribuição relacionada à Tutela Coletiva Infracional, portanto, sem legitimidade para recorrer. 
11. Não prospera o argumento de que as Promotorias que atuaram nas fases cognitivas dos processos que culminaram com a imposição de medidas socioeducativas aos menores internados na unidade em questão deveriam prosseguir na fiscalização e no acompanhamento do seu cumprimento, ignorando a atribuição de atuar na promoção de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos adolescentes conferida à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude Infracional da Capital pela Resolução GPGJ nº 1.980/2015. 
12. Reconhecimento, no julgamento do Conflito Positivo de Atribuição nº 2017.00642695, da atribuição concorrente das Promotorias de Justiça de Infância e Juventude Infracionais e de Execução de Medidas Socioeducativas das Comarcas da Capital, de Niterói e de São Gonçalo e da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional e 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Educação, ambas da Comarca da Capital. 
13. Embora tal decisão administrativa seja incapaz de vincular esta instância Judicial, deve ser salientado que o Parquet reconhece a atribuição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional para atuar no feito, a confirmar a higidez da presentação do Ministério Público na ocasião da homologação do acordo que criou a “Central de Vagas no DEGASE”, não se podendo afirmar, também em razão do Princípio da Unidade, que a ausência dos Promotores signatários do apelo fulmina de nulidade a sentença ora combatida. 
14. Tendo o Ministério Público colaborado e concordado com as bases do acordo que pôs fim às Ações Civis Públicas ajuizadas pelo próprio Parquet e também pela Defensoria Pública deste Estado, não pode prosperar a presente insurgência recursal, por evidente ausência de uma das condições recursais. 
15. Participando ativamente e concordado com as bases do acordo então homologado através da sentença guerreada, a declaração de nulidade do decisum ora postulada pelo próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denota a ausência de interesse recursal, já que não há qualquer melhora a ser perquirida no caso em análise, quanto aos interesses tutelados pelo Parquet. 
16. A higidez do acordo homologado através da sentença atacada impõe a não admissão do apelo. 
17. Recurso não conhecido.
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação ao art. 127, § 1º, da Constituição da República, sustentando que o acórdão teria afastado, de forma indevida, a independência funcional dos membros do Ministério Público, ao haver aplicado o princípio da unidade da Instituição para concluir pela ausência de interesse recursal.

É o relatório. Decido.

2. O Tribunal estadual, ao analisar legislação infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório constantes dos autos, assentou que não havia interesse recursal por parte do Ministério Público, porquanto o próprio órgão participara da construção do acordo homologado, havendo concordado expressamente com os seus termos, daí não se vislumbrado utilidade prática na interposição da apelação.

Também destacou, o órgão fracionário, que os promotores signatários do recurso não detinham atribuição para atuar em feitos relativos à tutela coletiva infracional, nos termos da Resolução GPGJ n. 1.980/2015.

Registro, por relevante, o RE 1.547.098 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 26 de setembro de 2025, que tratou de caso idêntico, envolvendo o mesmo recorrente:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO FUNCIONAL. ACORDO HOMOLOGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo acórdão que não conheceu de apelação apresentada pelo Ministério Público Estadual, questionando a legitimidade e atribuição funcional de seus membros. 
2. O recorrente pleiteava a nulidade de sentença que homologou acordo entre representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado e Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (DEGASE). 
3. O acórdão de origem não conheceu da apelação por ausência de interesse recursal e ilegitimidade dos recorrentes. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se membros do Ministério Público, sem atribuição funcional específica para atuar na tutela coletiva infracional, possuem interesse recursal e legitimidade para interpor apelação contra acordo homologado em ação civil pública. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada. 
6. A Corte de origem decidiu o caso com base na Resolução GPGJ nº 1.980/2015 (arts. 1º, 2º e 5º), concluindo que os recorrentes não possuíam atribuição funcional e, consequentemente, legitimidade para recorrer representando o Ministério Público, em observância aos princípios da unidade e indivisibilidade da instituição (CF/1988, art. 127, § 1º). 
7. Eventual divergência quanto ao entendimento da Corte de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Resolução GPGJ nº 1.980/2015), o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 454 do STF, por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
8. O Tema 496 da repercussão geral (RE 590.908-RG) é inaplicável, pois trata do direito do Ministério Público de recorrer após pedido de impronúncia, e não da ilegitimidade decorrente de ausência de atribuição legal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental desprovido.

Nesse contexto, divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria a interpretação de norma infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, incidindo o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.
4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente